Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709931-40.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RRJ CREDIT LTDA APELADO: STEPHANY MIDHORI RODRIGUES KISHIMOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RRJ CREDIT LTDA contra sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução ajuizados em desfavor de STEPHANY MIDHORI RODRIGUES KISHIMOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, rejeitou liminarmente os embargos opostos, com fundamento no art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC (ID 73181248). A apelante requer: 1) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; 2) conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos embargos à execução (ID 73181250). Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 73181253). É o relatório. DECIDO. Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, apesar de a apelante afirmar que está impossibilitada de arcar com as custas processuais, não há elementos que atestem sua alegada hipossuficiência. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios recentes de sua situação financeira, tais como balanços financeiros, declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas que possua titularidade, comprovantes de despesas etc. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator